Tribunal: STJ
Processo: 8044680-16.2023.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76995 - BA
(2025/0303469-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO JOÃO GUSMÃO CUNHA - BA018347
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IDONEIDADE.
A PARTE RECORRENTE DEIXOU DE ATACAR O PRINCIPAL
FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. IRRGULARIDADE
FORMAL.
OFENÇA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando
que o impetrante prossiga nas etapas seguintes de concurso público. No
Tribunal
a segurança foi denegada. Nesta Corte, não se conheceu o
a quo,
recurso ordinário em mandado de segurança.
II - Não merece conhecimento a presente irresignação,
porquanto a parte recorrente deixou de atacar o principal fundamento da
decisão recorrida. Por essa razão, o recurso padece de irregularidade formal
e ofende o princípio da dialeticidade, fato que impede o exame de seu
mérito, conforme entendimento dessa Corte Superior. Nesse sentido: AgInt
no RMS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
70.399/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no RMS n.
21/8/2023,
21/9/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
70.958/RS,
julgado em
DJe de
14/8/2023,
17/8/2023.
III - Agravo interno improvido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56108288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 44307e2b-b41a-4309-9065-0ed763c87c40

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:05
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 44307e2b-b41a-4309-9065-0ed763c87c40

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76995 - BA
(2025/0303469-9)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ROBERTO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO JOÃO GUSMÃO CUNHA - BA018347
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO
PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. FALTA DE IDONEIDADE.
A PARTE RECORRENTE DEIXOU DE ATACAR O PRINCIPAL
FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. IRRGULARIDADE
FORMAL.
OFENÇA
AO
PRINCÍPIO
DA
DIALETICIDADE.
DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
I - Na origem, trata-se de mandado de segurança objetivando
que o impetrante prossiga nas etapas seguintes de concurso público. No
Tribunal
a segurança foi denegada. Nesta Corte, não se conheceu o
a quo,
recurso ordinário em mandado de segurança.
II - Não merece conhecimento a presente irresignação,
porquanto a parte recorrente deixou de atacar o principal fundamento da
decisão recorrida. Por essa razão, o recurso padece de irregularidade formal
e ofende o princípio da dialeticidade, fato que impede o exame de seu
mérito, conforme entendimento dessa Corte Superior. Nesse sentido: AgInt
no RMS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
70.399/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no RMS n.
21/8/2023,
21/9/2023;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
70.958/RS,
julgado em
DJe de
14/8/2023,
17/8/2023.
III - Agravo interno improvido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55320757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 23bdff3e-6035-4949-b39d-b94b9a7f0124

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou recurso
ordinário em mandado de segurança interposto por Carlos Roberto Souza da Silva, com
fundamento no
II, , da Constituição Federal.
art. 105,
b
Na origem, o Impetrante manejou mandado de segurança contra o Governador
do Estado da Bahia, o Secretário da Administração e o Diretor da Academia de Polícia
Civil do Estado da Bahia, visando assegurar seu prosseguimento nas etapas do concurso
para o cargo de
da Polícia Civil do Estado da Bahia, após eliminação
agente/investigador
na fase de investigação social por suposta apresentação de certificado falso de conclusão
do ensino médio (fl. 423). Deu-se, à causa, o valor de R$ INFORMAÇÃO NÃO
LOCALIZADA.
O Tribunal de Justiça da Bahia denegou a segurança, ficando assim ementado
o acórdão:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO
ESTADO DA BAHIA. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. PRESSUPOSTO PARA A
PROGRESSÃO DO CANDIDATO PARA AS FASES SUBSEQUENTES. AMPARO
LEGAL. DISPOSIÇÃO CONTIDA NO § 3o DO ARTIGO 61 E NO ARTIGO 63 DA LEI
No 14.394 DE 15 DE DEZEMBRO DE 2021, A QUAL ALTEROU A LEI No 11.370 DE
04 DE FEVEREIRO DE 2009 (LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA
BAHIA). EDITAL DE CONCURSO QUE SEGUIU A LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO FALSO DE CONCLUSÃO DO ENSINO
MÉDIO. CONDUTA GRAVE TIPIFICADA COMO FALSIDADE IDEOLÓGICA, COM
FULCRO NO
DO CÓDIGO PENAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO
ART. 299
INTERNO INSTAURADO PELA POLÍCIA. AUSÊNCIA DE DEFESA DO
IMPETRANTE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO INSTAURADO POR
COMISSÃO DA POLÍCIA CIVIL PARA APURAR O CASO, APESAR DE REGULAR
INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO. TEMA 22 DO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL E GRAVE.
APLICABILIDADE DO PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE AO PRESENTE CASO.
SEGURANÇA DENEGADA.
1 – O cerne da questão refere-se à eliminação de candidato que prestou concurso
público para o cargo de
da Polícia Civil do Estado da Bahia, que após
agente/investigador
estar regularmente matriculado no curso de formação, fora eliminado no processo de
investigação social.
2 – Após a abertura de processo administrativo por Comissão designada pela Polícia
Civil (ID 50371093), foi verificada contradição no certificado de conclusão do segundo
grau apresentado pelo impetrante numa das fases do certame, visto que foi verificada pela
Documento eletrônico VDA55320757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 23bdff3e-6035-4949-b39d-b94b9a7f0124

aludida comissão que “o histórico escolar apresentado pelo candidato não é veraz e que,
nunca teve o curso de contabilidade no Colégio, entre outras”.
3 – No evento de ID 53263622, consta que o impetrante foi devidamente notificado
pela Comissão, e no evento de ID 53263621, conta certificação pela Comissão Processante
que o impetrado, apesar de devidamente certificado, quedou-se inerte, operando-se dessa
maneira a preclusão, inexistindo, dessa maneira, nulidades que venham a macular o
procedimento administrativo, sendo que a Comissão apresentou parecer opinando pelo
desligamento do candidato, conforme se verifica no evento de ID 53263620.
4 – De igual modo, o impetrante, na sua inicial juntada no evento de ID 50371084,
não contesta as informações fornecidas pela diretora da instituição de ensino, nem nega
ter apresentado o documento durante a inscrição, além de argumentar que não houve
realização de perícia do documento apresentado à época. Nesse sentido, o impetrante sequer
apresentou prova pré-constituída que é o requisito essencial para a impetração do mandado
de segurança, visto que nesse tipo de ação mandamental não é permitida a produção de
provas adicionais no processo.
5 – Ademais, o Supremo Tribunal Federal por meio do Tema 22, sedimentou o
entendimento segundo o qual a prevalência do Princípio da Não-Culpabilidade ou
Presunção de inocência dos candidatos na esfera de investigação social, não autoriza a
exclusão do certame, “salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade”,
exceção esta que se aplica ao presente feito pelo conjunto probatório supracitado, o que
autoriza a exclusão do candidato do certame.
6 – SEGURANÇA DENEGADA

Os embargos de declaração foram rejeitados.
Nas razões de recurso ordinário, sustenta que a exigência de comprovação de
escolaridade deveria ocorrer apenas na posse, sendo ilegal a exigência antes desse marco.
Alega violação dos princípios da razoabilidade, legalidade e eficiência,
pleiteando a reforma do acórdão para concessão da ordem.
Sem contrarrazões (fls. 415-416).
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso
ordinário, em parecer de fls. 423-427.
A decisão recorrida tem o seguinte dispositivo: "Ante o exposto, com
fundamento no
XVIII,
, do RISTJ, não conheço do recurso ordinário em
art. 34,
a
mandado de segurança. "
Documento eletrônico VDA55320757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 23bdff3e-6035-4949-b39d-b94b9a7f0124

No agravo interno, a parte recorrente traz, resumidamente, os seguintes
argumentos:

[...]
Em que pese o indiscutível saber jurídico do(a) Eminente Ministro(a) Relator(a) do
processo, data máxima vênia a decisão agravada não merece prosperar, uma vez que não
apreciou com a devida cautela a discussão meritória do Mandado de Segurança Originário,
uma vez que uma das matérias alegada já se encontrada sumulada pelo próprio Superior
Tribunal de Justiça (STJ) no verbete 266, abaixo transcrito, concernente a exigência da
escolaridade se dá no momento da POSSE e não durante a participação nas fases dos
certames.
Nos termos do enunciado n. 266 da Súmula desta Corte, "o diploma ou habilitação
legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse, e não na inscrição para o
concurso público". (grifo e negrito nosso)
A propósito, s. m. j., a decisão agravada deixou de apreciar o manifesto dissidio
jurisprudencial, colacionando diversos julgados recentes do próprio Superior Tribunal de
Justiça, que demonstram de maneira soberana o que tem entendido o "Tribunal da
Cidadania" sobre o caso vertente dos autos:
[...]
A propósito, induvidoso, que o Certificado desprezado pelo Agravado, SÓ
RATIFICAM OUTRAS REFERÊNCIAS EDUCACIONAIS, EM ESPECIAL O
CERTIFICADO DE NÍVEL MÉDIO, EMITIDO EM 2017 PELA ESCOLA TÉCNICA
ELETRO-MECÂNICA DA BAHIA, JÁ DECLARADO COMO VERDADEIRO PELA
SECRETARIA DA REFERIDA ESCOLA, ENTRETANTO, NÃO RECONHECIDO
PELO AGRAVADO.
Neste diapasão, ao contrário do que asseverou a equivocada decisão agravada, quanto
a aplicação das sumulas 283 e 284 do STF, a dialeticidade recursal deve ser analisada sob
perspectiva material e não meramente formalista, como reconhece a jurisprudência do STJ.
Houve enfrentamento direto da motivação do acórdão recorrido, de modo que o não
conhecimento do recurso viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.
[...]
Ademais, não se pode falar, inclusive, em livre apreciação das provas, ou mesmo,
livre convencimento do Julgador, por não serem tais prerrogativas erigidas a patamar
superior à contrariedade da relação processual.
Ressalte-se, Exa., por derradeiro, que a demora na prestação jurisdicional poderá
causar induvidosamente danos de difícil reparação a(o) Agravante.
[...]

É o relatório.

VOTO
Documento eletrônico VDA55320757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 23bdff3e-6035-4949-b39d-b94b9a7f0124

O agravo interno não merece provimento.
A parte agravante repisa os mesmos argumentos já analisados na decisão
recorrida.
Não merece conhecimento a presente irresignação, porquanto a parte
recorrente deixou de atacar o principal fundamento da decisão recorrida, mais
especificamente, que
– e que
a falta de idoneidade moral atribuída ao Impetrante
motivou o seu descredenciamento da etapa referente ao curso de formação – resultou de
constatação de que era falso o histórico escolar por ele apresentado à Banca
, limitando-se a afirmar que o Tribunal
deveria ter
Examinadora do concurso
a quo
analisado os outros fundamentos do pedido.
Por essa razão, o recurso padece de irregularidade formal e ofende o princípio
da dialeticidade, fato que impede o exame de seu mérito, conforme entendimento dessa
Corte Superior.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. INTERESSE DE
INCAPAZES. PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO MPF. CONVERSÃO DO
JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. VÍCIO PROCESSUAL SANADO. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. SÚMULAS 283 E
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
284/STF.
DO MANDADO DE SEGURANÇA.
NEGATIVA DE
SÚMULA 267/STF.
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.
1. A participação do Ministério Público Federal é obrigatória em casos que envolvem
direitos de incapazes, conforme previsão legal. A conversão do julgamento em diligência
para a manifestação do MPF foi corretamente decidida pela Turma julgadora, a fim de sanar
o vício processual decorrente da ausência dessa intervenção.
2. A ausência de impugnação direta ao fundamento do acórdão recorrido que exigia a
manifestação do MPF em casos de interesse de incapazes configura violação ao princípio da
dialeticidade, tornando as razões recursais inadmissíveis, conforme as Súmulas 283 e
284/STF.
3. O Mandado de Segurança não pode ser utilizado como substituto do recurso
próprio contra a decisão impugnada, conforme estabelecido na
A
Súmula 267/STF.
utilização dessa ação como recurso alternativo é inadmissível.
Documento eletrônico VDA55320757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 23bdff3e-6035-4949-b39d-b94b9a7f0124

4. Diante dessas considerações, o Agravo Interno que reproduz os mesmos
argumentos da petição do Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, sem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, não merece provimento, sendo
aplicáveis as Súmulas
e
283/STF
182/STJ.
5. Agravo Interno não provido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
70.399/DF,
julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
21/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO ADOTADA
NA ORIGEM. DESATENDIMENTO DO ÔNUS DA DIALETICIDADE. PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
SANÇÃO
ADMINISTRATIVA.
INDEPENDÊNCIA
ENTRE
INSTÂNCIAS
PENAL
E
ADMINISTRATIVA.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O acórdão de origem declarou a ausência de fato novo a ensejar o pedido de
revisão administrativa. A absolvição na seara penal não pode justificar a revisão, porque é
anterior à condenação. Ademais, salientou a não influência da absolvição penal no âmbito
do processo administrativo disciplinar porque a negativa de autoria ou a inexistência de fato
não foram declaradas.
2. O fundamento do acórdão a quo pela não ocorrência de fato novo a ensejar o
pedido de revisão de sanção administrativa aplicada em PAD não foi impugnado. Dessa
forma, a pretensão recursal, nesse ponto, não pode ser conhecida nos termos da Súm. n.
283/STF.
3. A sentença absolutória em juízo criminal não justifica, em todas as hipóteses, a
absolvição do servidor público em processo administrativo disciplinar, tendo em vista o
residual administrativo. O juízo criminal, de fato, vincula o exame administrativo quando há
negativa do fato ou negativa de autoria.
Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no RMS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda
70.958/RS,
Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
17/8/2023.

Ante o exposto, não havendo razões para modificar a decisão recorrida, nego
provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:06:46
Código de Controle do Documento: 23bdff3e-6035-4949-b39d-b94b9a7f0124

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no RMS 76.995 / BA
Número Registro: 2025/0303469-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80446801620238050000 804468016202380500001
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CARLOS ROBERTO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO
: ANTONIO JOÃO GUSMÃO CUNHA - BA018347
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - INSCRIÇÃO / DOCUMENTAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CARLOS ROBERTO SOUZA DA SILVA
ADVOGADO : ANTONIO JOÃO GUSMÃO CUNHA - BA018347
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56077047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: d104a7fa-e5a6-4439-90b9-7ffaae2ad69c

Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077047 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:43:36
Código de Controle do Documento: d104a7fa-e5a6-4439-90b9-7ffaae2ad69c